Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-44.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP, POR DUAS VEZES) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME COMETIDO CONTRA EX-COMPANHEIRA E SUA FILHA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO REGIME PRISIONAL ABERTO E À CONCESSÃO DO SURSIS DA PENA. PROVIDÊNCIAS JÁ CONFERIDAS EM SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP NEUTRAS. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. PENA EXASPERADA À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não há interesse recursal no tocante à concessão do regime prisional aberto e ao sursis da pena, porquanto tais providências já foram conferidas em sentença.
2. O conjunto probatório delineado nos autos, especialmente os depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, é suficiente para comprovar que o réu ameaçou-as de morte tanto por gesto quanto por palavras, causando-lhes fundado temor de mal injusto e grave, razão pela qual deve ser mantido o decreto condenatório.
3. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, sobretudo quando uníssona com a versão apresentada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial.
4. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. In casu, o valor fixado mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual segue mantido.
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.